Tribunal: STF
Processo: HC 76878
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS-CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL: CERCEIO DE
ACESSO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. RÉU
FORAGIDO: DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 595 DO CPP.
1.              Não procede o argumento de restrição à garantia
constitucional do acesso ao duplo grau de jurisdição quando os autos
revelam que o réu foragido foi julgado à revelia, porém observadas
as cautelas processuais.
2.              A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
declarar-se deserta a apelação quando o réu foge após sua
interposição, independentemente de sua captura dar-se antes do
julgamento desse recurso.
3.              Habeas-corpus indeferido.